Tribunal: STF
Processo: HC 109167
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NAQUELA CORTE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    II – A superação do teor da Súmula 691 desta Corte somente seria justificável no caso de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. Precedentes.



    III – O impetrante sustenta, ainda, a demora para o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    IV – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes.



    V – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que após mais de um ano do oferecimento do parecer final pela Procuradoria Geral da República, a situação permanece a mesma.



    VI – A demora para o julgamento do writ naquela Corte Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação.



    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o habeas corpus em mesa, para julgamento até a 10ª sessão subsequente à comunicação da ordem.